Tribunal: TJDFT
Processo: 0707637-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707637-40.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. APELADO: VICTOR LUIZ SIMPLICIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a sentença de ID 77480672, integrada pela sentença que rejeitou os embargos de declaração (ID 77480677), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, ajuizada por VICTOR LUIZ SIMPLICIO DA SILVA, julgou procedente o pedido para condenar a parte ré/apelante ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de dano moral, valor a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Em 22/8/25, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da seguinte controvérsia constitucional suscitada no ARE 1.560.244 RG/RJ, em que se discute, à luz do artigo 178, da Constituição Federal, se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem (Tema n. 1.417). Em 26/11/2025, o Ministro Relator, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. Assim, DETERMINO a suspensão do processo, até o julgamento do recurso extraordinário pelo STF ou ulterior decisão. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora